Tribunal: TJDFT
Processo: 0757136-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DEFEITO EM MOTOCICLETA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, reconhecendo o vício do produto, decretou a rescisão do contrato, e condenou o recorrente a devolver o valor da motocicleta constante da nota fiscal, bem como a pagar R$ 1.245,71, a título de danos materiais.
2. Desnecessária a realização de perícia quando é possível elucidar a controvérsia pelas demais provas constantes dos autos. Na hipótese, os alegados vícios da motocicleta ou sua ausência podem ser demonstrados por prova documental que ateste as suas condições. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. A existência do defeito relatado foi comprovada por áudio enviado ao autor por técnico da empresa, assumindo que a motocicleta era ligeiramente torta, fazendo com que a direção pendesse para um dos lados (ID 17288459). Em que pese as alegações do recorrente, de se tratar de ponto de vista estritamente pessoal do técnico e que não condiz com a realidade, não juntou aos autos qualquer documento que corrobore a tese de ausência de vício do produto, ou da sua possibilidade de reparo, de modo a eximir sua responsabilidade. Consigna-se que, diante da inversão do ônus da prova, deferida ante a hipossuficiência do consumidor, tendo em vista a capacidade técnica e econômica do fornecedor, incumbia ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Desse modo, conclui-se que o veículo adquirido pelo recorrido possui vício que expõe a risco sua segurança, bem como a de terceiros, dada a sua redução de capacidade de manobra e circulação, sendo cabível a imediata restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, do § 1o, inciso II, do CDC.
5. Finalmente, não prospera o pedido de abatimento do valor pelo uso e depreciação do bem, tendo em vista que o recorrido relatou a ocorrência do defeito, desde o dia seguinte à aquisição, tendo a motocicleta ficado em processo de reparo e testes durante os sete dias seguintes, data em que o autor solicitou o desfazimento do negócio, ante a impossibilidade de reparo do vício apresentado. Logo, não há que se falar em depreciação do bem por uso ou mora do consumidor.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.